Tribunal: STF
Processo: RE 339987
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1.              A Constituição Federal assegura aos litigantes, em
 processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2.              Procedimento administrativo. Demissão de servidor p
úblico
admitido por concurso público. Inobservância ao princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório. Nulidade.
                Agravo regimental não provido.